Tribunal: TJBA
Processo: 8024143-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024143-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EDVALDO VELOSO RAMOS

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. REVISÃO DE SALDO DO PASEP COM PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E SUBSTITUIÇÃO DE TAXA LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em ação que objetiva a revisão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, com substituição dos índices legais de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda que questiona os índices de correção monetária aplicados às contas vinculadas ao PASEP; e (ii) se a controvérsia atrai a competência absoluta da Justiça Federal em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil restringe-se às hipóteses de falha na prestação de serviço, como saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

4. Na hipótese, conforme se extrai da petição inicial, verifica-se que o Agravado se insurge não apenas contra a falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco do Brasil quando deixou de transferir o saldo da conta vinculada anterior, que era administrada pela Caixa Econômica Federal, para a atual conta (id. 434448981, fls. 11). O Agravado insurge-se também contra os índices de correção monetárias aplicadas às contas do PASEP por aplicação da Lei n. 9.365/96, requerendo a substituição da Taxa Referencial e Taxa de Juros a Longo Prazo pelo IPCA, bem como requer a incidência de expurgos inflacionários.

5. Quando a controvérsia envolve também a legalidade ou a substituição dos índices de correção monetária fixados por órgão federal, a responsabilidade recai sobre a União, a quem compete a gestão normativa do fundo.

6. Nessas hipóteses, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da União, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8024143-28.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Agravado,

EDVALDO VELOSO RAMO
S
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA